Tribunal: TCU
Processo: 040.927/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18727/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Petróleo Brasileiro S.A. em favor de Mariana Rodrigues Maia. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do processo 0183641-32.2013.8.19.0001 que tramitou na 18a Vara Cível do Rio de Janeiro e cuja decisão determinou à Petróleo Brasileiro S.A., que procedesse à nomeação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital PSP RH 1/2012 (engenheiro de produção); Considerando que a validade do certame regido pelo Edital PSP RH 1/2012 expirou em 7/6/2013 e que a admissão da interessada ocorreu em 15/2/2016; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos do processo 0183641-32.2013.8.19.0001 já transitou em julgado; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a entidade ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essa contratação; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Mariana Rodrigues Maia (XXX.962.307-XX), negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 040.927/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Mariana Rodrigues Maia (XXX.962.307-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que, no prazo de quinze dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada.